Tribunal: TJDFT
Processo: 0737510-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737510-63.2025.8.07.0000 DECISÃO A ré agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0709695-37.2025.8.07.0018 – id 243574872) que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da escritura impugnada na demanda, lavrada no 2o Ofício de Notas e Protestos de Alexânia/GO (id 243554831), e o sequestro cautelar do imóvel nela especificado, com o bloqueio de atos de alteração do registro respectivo. Suscita a incompetência do Juízo, por se tratar de negócio privado, sem reflexos ambientais, urbanísticos ou fundiários, assim como a ilegitimidade ativa da agravada, que não foi parte no negócio jurídico impugnado, tampouco possui título de propriedade ou vínculo com o imóvel objeto da escritura pública. Alega que a agravada não pode, em demanda privada, pleitear tutela de bem cultural, sendo essa atribuição exclusiva do Ministério Público, acrescentando que não há demonstração de interesse jurídico concreto da Mitra que justifique a suspensão dos efeitos da escritura. Alega que a decisão foi proferida sem exame do suposto direito da Mitra ao imóvel, violando o CPC 300, que exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência. Defende a validade da escritura pública, que goza de presunção de veracidade e eficácia, conforme CCB 215 e CPC 405 do CPC e, mesmo que se alegue venda a non domino, o negócio jurídico é eficaz entre as partes e pode produzir efeitos perante terceiros de boa-fé. Esclarece que a escritura também envolve cessão de direitos hereditários e possessórios, juridicamente válidos e não impugnados pelos herdeiros, que, inclusive, anuíram com o pedido de usucapião da Mitra. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do AI. 2. Não conheço dos capítulos do recurso acerca da alegada ilegitimidade ativa, ausência de interesse jurídico ad causam, bem como incompetência do Juízo, pois é defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, ainda que de ordem pública, não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. No mérito do capítulo conhecido, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão agravada (id 243574872 – autos principais): “As cópias dos atos de sucessão causa mortis anexadas à inicial não mencionam o imóvel que teria sido transferido pela escritura de id 243554831, o que indicia ato de alienação a non domino, típico exemplo de negócio eivado de defeito no plano da validade. A circunstância de a escritura ter sido lavrada em Alexânia, desprezando a profusão de serviços notariais e de registro público disponíveis no Distrito Federal (onde há também normas mais rigorosas contra atos de grilagem), reforça a aparência de ilegalidade do ato impugnado. É também fato notório que a região mencionada na lide tem, há muitos anos, o uso dedicado a atos religiosos, podendo ser considerada inclusive bem cultural da população, o que impõe a necessidade de maior cautela sobre aquele território. Portanto, há plausibilidade jurídica na pretensão de tutela provisória de urgência. O periculum in mora comparece como a possibilidade de o imóvel versado no negócio inquinado de ilícito vir a ser transacionado ou ocupado pela parte ré, em prejuízo aos interesses da autora e até mesmo de terceiros eventualmente interessados na aquisição. Para além do prejuízo à posse ou propriedade, tal perspectiva também ameaça a incolumidade de um bem cultural, como acima ponderado. Em face do exposto, defiro a liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da escritura impugnada na demanda (id 243554831), ao tempo em que determino o sequestro cautelar do imóvel ali descrito, bloqueando-se, destarte, os atos de alteração da situação registrária atual do bem. (...).” 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator